Tribunal: TJMT
Processo: 1048399-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048399-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVANTE), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVANTE), GILBERTO SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 809.567.931-34 (AGRAVADO), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (AGRAVADO), KARINA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 816.741.471-04 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), JAQUELINE ARRUDA ALVES - CPF: 062.262.031-29 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA RENDA DO ARRENDAMENTO. INFRAÇÃO CONTRATUAL GRAVE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ARRENDATÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA IMPEDIR A RETOMADA DO IMÓVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por infração legal e contratual cumulada com rescisão de contratos de arrendamento rural, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o despejo dos arrendatários das áreas denominadas “Fazenda Nova” e “Fazenda Agromar”, no prazo de 15 dias, diante de indícios de inadimplemento contratual, abandono do cultivo e cessão irregular da exploração agrícola a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine o despejo do arrendatário rural em razão de infrações contratuais, especialmente inadimplemento da renda do arrendamento, abandono do cultivo e cessão irregular da exploração agrícola, bem como se a recuperação judicial do arrendatário impede a retomada do imóvel pelo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da renda constitui obrigação essencial do contrato de arrendamento rural, sendo o inadimplemento contratual hipótese típica de rescisão do contrato e fundamento legal para o despejo do arrendatário, conforme previsto na legislação agrária.

4.

No caso concreto, os agravantes não comprovaram a quitação da parcela vencida do arrendamento, tampouco demonstraram a purgação da mora, circunstância que evidencia o descumprimento contratual e reforça a probabilidade do direito invocado pelos proprietários.

5.

As provas documentais constantes dos autos, em especial atas notariais e relatórios de inspeção, indicam, em cognição sumária, a ausência de cultivo nas áreas arrendadas, presença de vegetação invasora e indícios de cessão irregular da exploração agrícola a terceiros, elementos que corroboram a ocorrência de infrações contratuais.

6.

A recuperação judicial do arrendatário não impede a retomada do imóvel pelo arrendante, pois o bem não integra o patrimônio da empresa recuperanda, tratando-se de mera cessão onerosa de uso, circunstância que afasta a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a retomada da posse.

7.

Ademais, não ficou demonstrada a essencialidade das áreas arrendadas para a continuidade das atividades empresariais do grupo econômico, que explora outras propriedades rurais, circunstância que enfraquece a alegação de necessidade da manutenção da posse.

8.

Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção do imóvel em situação de abandono produtivo, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar a retomada da posse pelos proprietários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O inadimplemento da renda do arrendamento rural constitui infração contratual grave que autoriza a rescisão do contrato e o despejo do arrendatário, inclusive em sede de tutela de urgência, quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A recuperação judicial do arrendatário não impede a retomada do imóvel rural pelo arrendante em razão do inadimplemento contratual, por não se tratar de bem integrante do patrimônio da empresa recuperanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 4.504/1964; Decreto nº 59.566/1966, art. 32; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 207.657/PE; TJMT, AI nº 1028728-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2025; TJRS, AI nº 5092806-27.2021.8.21.7000, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, 18ª Câmara Cível, j. 13.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EUGÊNIO NORO e OTÍLIA MAZZON NORO
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, que nos autos da
Ação de Despejo por Infração Legal e Contratual c/c Rescisão de Contratos de Arrendamento Rural, com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
GILBERTO SANTOS GUIMARAES MOITINHO e OUTROS
,
deferiu

parcialmente a tutela de urgência
, determinando o despejo dos requeridos das áreas arrendadas, com concessão de prazo de quinze dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, além da adoção de providências para certificação do estado dos imóveis no momento do cumprimento da ordem
.

Por meio das razões constantes no ID 339469868, o agravante alega que não houve abandono das áreas arrendadas, afirmando permanecerem na posse dos imóveis com a presença de maquinários e prepostos no local, bem como que a ausência de plantio da safra de soja não caracterizaria descumprimento contratual, uma vez que haveria planejamento para cultivo posterior de milho. Alegam, ainda, que os imóveis seriam
essenciais à atividade econômica desenvolvida no contexto de recuperação judicial
, razão pela qual a retomada da posse deveria ser obstada ou submetida ao juízo universal da recuperação.

As Custas foram devidamente recolhidas.

O pedido de tutela antecipa foi deferido em parte em ID. 339472877 pela
Exma. Desa. Plantonista Anglisey Solivan de Oliveira
para
“suspender o cumprimento da ordem de despejo, inclusive desocupação forçada, atos materiais de imissão e retirada e a multa cominatória a ela vinculada, até deliberação do relator natural no expediente regular ou até o primeiro dia útil subsequente ao recesso, o que ocorrer primeiro.”.

Os agravados
GILBERTO SANTOS GUIMARAES MOITINHO e OUTROS
apresentaram em ID. 339649872 pedido de reconsideração da decisão liminar, alegando a ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, aduzindo que a recuperação judicial dos agravantes não impede a retomada dos imóveis arrendados, ante o inadimplemento contratual, vez que os bens não integram o patrimônio da empresa recuperanda, bem como a existência de múltiplas infrações contratuais.

Decisão de ID. 340625864, revogando a decisão proferida em plantão judiciário, para
indeferir
o pedido de efeito suspensivo ao recurso, restabelecendo integralmente a eficácia da decisão agravada até ulterior deliberação.

AGRAVO INTERNO
interposto por
EUGÊNIO NORO e OTÍLIA MAZZON NORO
em ID. 345231357, no qual reiteram a existência da controvérsia fática relevante quanto ao alegado abandono das áreas e defendem a manutenção do efeito suspensivo para evitar a consumação do despejo antes do julgamento do agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado.

Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e sustentando, preliminarmente, a
perda superveniente do objeto do agravo interno
, sob o argumento de que a ordem de despejo já teria sido efetivamente cumprida entre os dias 23 e 29 de janeiro, com a desocupação dos imóveis e a imissão dos proprietários na posse.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Despejo por Infração Legal e Contratual c/c Rescisão de Contratos de Arrendamento Rural, com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pela
GILBERTO SANTOS GUIMARAES MOITINHO e OUTROS
, em face de
EUGÊNIO NORO e OTÍLIA MAZZON NORO
, alegando que celebraram contratos de arrendamento rural relativos às áreas denominadas
“Fazenda Nova”
e
“Fazenda Agromar”,
localizadas no Município de Alta Floresta/MT, destinados à exploração agrícola mediante pagamento de renda e observância das obrigações próprias do arrendamento rural.

Segundo consta, os autores, ora agravados, sustentaram que os arrendatários teriam incorrido em múltiplas infrações contratuais e legais, consistentes, em síntese, no abandono do cultivo das áreas arrendadas, na cessão ou subarrendamento irregular da exploração agrícola a terceiros sem autorização dos proprietários e no inadimplemento de parcela substancial da renda do arrendamento, circunstâncias que teriam comprometido a adequada utilização econômica dos imóveis rurais o que ensejou o ajuizamento da presente ação, com pedido liminar.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem assim decidiu:

“(...) A relação que envolve o contrato de arrendamento rural é regulada pela Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), sendo que o despejo liminar terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos do artigo 32 do Decreto nº 59.566/1966, conjugado com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os autores fundamentam seu pedido de despejo em múltiplas infrações legais e contratuais, cada uma delas suficiente para autorizar a medida, nos termos do art. 32 do Decreto nº 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64).

O referido dispositivo legal estabelece que:

"Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

(...)

V - se o arrendatário danificar o imóvel rural ou as benfeitorias, ou abandonar total ou parcialmente o cultivo;

(...)

IX - por infração de obrigação legal ou contratual."

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que os autores trouxeram elementos robustos que, em cognição sumária, indicam a ocorrência das infrações alegadas.

Os contratos celebrados entre as partes (Id. 216967546 e Id. 216967549) confirmam a existência da relação negocial, com os valores e datas envolvidos.

Já o documento de Id. 216967570 comprova a notificação extrajudicial aos requeridos para pagamento dos valores, bem como caracteriza a inadimplência dos requeridos.

Quanto ao abandono do cultivo, as atas notariais lavradas mediante inspeções nos locais por tabeliães (docs. 11 e 12 - Id. 216967560 e Id. 216967563) demonstram que as áreas arrendadas não estão sendo cultivadas atualmente, encontrando-se tomadas por ervas daninhas e pela rebrota do milho safrinha colhido no primeiro semestre, sem que tenha sido preparada a terra e muito menos feito o plantio de soja safra 2025/2026.

A ata notarial relativa à Fazenda Nova (doc. 11) registra que "constatei que até o momento em que a realizei não houve o plantio de soja na fazenda, o que foi confirmado pelo gerente agrícola senhor Alexandre" e que "houve a perda da janela ideal para o plantio de soja e consequentemente da janela para o plantio do milho safrinha". Registra ainda que "não havia na fazenda os insumos necessários para o plantio de soja como sementes, fertilizantes necessários para se fazer a devida nutrição do solo para o plantio da soja, defensivos agrícolas, óleo diesel" e que "as áreas da fazenda destinadas à produção agrícola estão visivelmente tomadas por mato, pragas e pés de milho que nasceram aleatoriamente".

Situação semelhante foi constatada na Fazenda Agromar, conforme ata notarial do doc. 12, que registra que "constatei que até o momento em que a realizei a diligência não houve o plantio de soja nas fazendas, o que foi confirmado pelo gerente agrícola senhor Valdir Dauek" e que "não havia na fazenda os insumos necessários para o plantio de soja como sementes, fertilizantes necessários para se fazer a devida nutrição do solo para o plantio da soja, defensivos agrícolas, óleo diesel".

Tais constatações foram corroboradas pelo relatório de inspeção da Administradora Judicial da recuperação judicial dos requeridos (doc. 13), que atestou que "o plantio de soja ainda não foi iniciado e os talhões apresentam expressiva presença de plantas invasoras".

Quanto à cessão não autorizada da exploração agrícola a terceiros, os documentos juntados aos autos também indicam a ocorrência dessa infração. A ata notarial juntada no doc. 10 contém a transcrição de mensagens e a própria minuta do novo contrato que os requeridos pretendiam que a proprietária da Fazenda Torres (vizinha à Fazenda Nova) assinasse, efetivando a troca dos arrendatários por um terceiro.

Na ata notarial da Fazenda Agromar (doc. 12), o gerente agrícola Valdir Dauek declarou que “há um outro pessoal que está tomando a frente da Fazenda no lugar do senhor Eugenio, as notas de pagamentos que foram feitas estavam saindo em nome de Eric".

Tais fatos indicam a ocorrência de subarrendamento ou cessão não autorizada da exploração agrícola, em violação à Cláusula Nona dos contratos de arrendamento.

Diante desses elementos, verifica-se a presença da probabilidade do direito invocado pelos autores, uma vez que os documentos juntados aos autos indicam a ocorrência de múltiplas infrações contratuais e legais que autorizam o despejo.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, uma vez que a manutenção dos requeridos na posse dos imóveis, nas condições atuais de abandono do cultivo e tentativa de cessão não autorizada a terceiros, pode causar prejuízos irreversíveis aos autores.

Ademais, a situação de abandono das áreas, sem o devido cultivo e manutenção, pode causar danos ambientais e à própria terra, comprometendo sua produtividade futura.

Cumpre salientar que, conforme informado pelos autores e comprovado pelos documentos juntados aos autos, os requeridos encontram-se em processo de recuperação judicial em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (PJE 1003155-92.2025.8.11.0015).

No entanto, a recuperação judicial do arrendatário não impede a retomada do imóvel pelo arrendante em caso de inadimplemento contratual, uma vez que o bem não integra o patrimônio da empresa recuperanda.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "a recuperação judicial do arrendatário não impede a retomada do imóvel pelo arrendante em caso de inadimplemento contratual, pois o bem não integra o patrimônio da empresa recuperanda" (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028728-17.2024.8.11.0000, Relator ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 19/05/2025).

Portanto, evidenciada a relação contratual entre as partes, bem como as infrações contratuais por parte dos requeridos, especialmente o abandono das áreas arrendadas, e a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, aliado ao risco de danos irreparáveis aos autores e aos imóveis, restam presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de despejo para desocupação imediata das áreas objeto de arrendamento rural, com fulcro na Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra).

A propósito, esse tem sido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante tese do julgamento a seguir transcrita:

(N.U 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

Diante do exposto,
DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o DESPEJO dos requeridos das áreas arrendadas denominadas Fazenda Nova (Matrículas 39219 e 41544) e Fazenda Agromar (Matrículas 23961, 23962, 39425, 39520 e 33777)
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)” (ID. 217781498 – autos na origem)

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o despejo dos agravantes das áreas arrendadas em razão de alegadas infrações contratuais, notadamente abandono do cultivo, cessão irregular da exploração agrícola e inadimplemento contratual.

Os fatos comprovados nos autos indicam que os agravados são proprietários das áreas rurais denominadas
“Fazenda Nova”
e
“Fazenda Agromar”
, objeto de contratos de arrendamento celebrados com os agravantes para exploração agrícola, mediante pagamento de renda e observância das obrigações próprias do arrendamento rural. (ID. 216967546 e 216967549 – autos originários)

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, assentando que os elementos probatórios apresentados indicariam o descumprimento de obrigações contratuais relativas à exploração produtiva das áreas, com destaque para a
mora das parcelas do contrato
, a
ausência de cultura implantada
,
presença de plantas invasoras
e indícios de
cessão irregular da exploração agrícola a terceiros
.

Dentre os alegados descumprimentos contratuais, o que assume principal relevância é o inadimplemento das parcelas do arrendamento rural, fato que não foi impugnado pelo agravante, revelando-se fato incontroverso e sem qualquer justificativa minimamente plausível.

Nos contratos de arrendamento rural, o pagamento da renda constitui
obrigação essencial do arrendatário
, sendo condição básica para a manutenção da relação contratual. O inadimplemento reiterado ou significativo da obrigação de pagar caracteriza
infração contratual grave
e autoriza a rescisão do contrato, com a consequente retomada da posse pelo arrendador.

Sob a ótica das normas que disciplinam o arrendamento rural – a dizer o Estatuto da Terra e o Decreto nº 59.566/1966 – o inadimplemento da renda constitui hipótese típica de rescisão contratual, pois compromete o equilíbrio econômico do contrato e frustra a legítima expectativa do proprietário quanto à contraprestação ajustada.

No caso concreto, observa-se que os agravantes não trouxeram aos autos prova de quitação da parcela vencida, tampouco demonstraram a purgação da mora ou a existência de circunstância jurídica apta a afastar os efeitos do inadimplemento.

A ausência de impugnação específica acerca da mora reforça a conclusão de que o inadimplemento constitui fato incontroverso, circunstância que, por si só, já seria suficiente para justificar a rescisão do contrato e a retomada da posse pelos proprietários.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ARRENDATÁRIO.DE ACORDO COM A PREVISÃO DO § 3º, DO ART. 49, DA LEI Nº 11.101/2005, O PEDIDO DE DESPEJO, POR INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, NÃO SE SUBMETE AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ARRENDATÁRIO.
O DEFERIMENTO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO ARRENDANTE.NOS TERMOS DO DECRETO 59.566/66 O DESPEJO SERÁ CONCEDIDO SE O ARRENDATÁRIO NÃO PAGAR O ALUGUEL OU RENDA NO PRAZO CONVENCIONADO.PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSENTE A PROVA DE PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO, O DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR É DE RIGOR.MANTIDA A DECISÃO SINGULAR.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA
. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5092806-27 .2021.8.21.7000 ENCRUZILHADA DO SUL, Relator.: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 13/01/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2022) Destaquei

A essa circunstância se soma a alegação de essencialidade das áreas arrendadas no âmbito da recuperação judicial dos agravantes.

As atas notariais lavradas após inspeção nas propriedades em novembro de 2025 (ID. 216967560 e 216967563 – autos originários) registraram que, no momento da diligência,
não havia plantio de soja nas áreas arrendadas, tampouco insumos ou preparação do solo para o cultivo
, sendo constatada a presença de vegetação invasora e rebrota de cultura anterior, circunstâncias que indicariam perda da janela de plantio da safra correspondente. Vejamos:

Fazenda Nova:

Fazenda Agromar:

Esses elementos foram considerados suficientes, em cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelos proprietários, bem como o risco de dano decorrente da manutenção do imóvel em estado de abandono produtivo.

De outro lado, os agravantes sustentam que as áreas arrendadas seriam essenciais à continuidade de suas atividades empresariais, em razão do processamento de
recuperação judicial
.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

É certo que o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, orienta a interpretação das normas relativas à recuperação judicial, buscando assegurar a continuidade da atividade econômica viável e a manutenção da fonte produtora.

Entretanto, tal princípio
não tem o condão de afastar o direito de propriedade de terceiros
, tampouco pode ser sinônimo de assistencialismo irrestrito, sobretudo quando demonstrado o
descumprimento
das obrigações contratuais assumidas pela empresa recuperanda. Ou seja, a despeito da relevância de preservação da atividade produtiva, o referido postulado não pode servir de escudo absoluto do devedor em recuperação judicial a ponto de violar direito de terceiro. em recuperação judicial

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:
“eventuais questões concernentes à ação de despejo movida pelo proprietário em face de sociedade empresária em recuperação judicial
não se inserem na esfera de competência do juízo da recuperação judicial
”
(STJ - AgInt no CC: 207657 PE), por não se tratar de bem integrante do patrimônio da empresa recuperanda, mas sim de propriedade de terceiro.

Em complemento, com a devida vênia ao esforço argumentativo dos devedores, entendo que a competência do juízo da recuperação judicial se limite ao patrimônio do devedor e, notadamente, aqueles bens – móveis e imóveis – irredutivelmente essenciais à atividade empresarial, o que exige prova robusta e contemporânea, à luz do Enunciado n. 99 da III Jornada de Direito Comercial, elemento carente no atual cenário que, ao revés, demonstra a não utilização do imóvel rural como fonte produtora.

Nessa linha, a Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a ação de despejo ou reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual
pode prosseguir normalmente perante o juízo competente
, ainda que a parte arrendatária esteja em recuperação judicial, pois não se trata de medida constritiva sobre patrimônio da recuperanda.

Este entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ARRENDATÁRIO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que o contrato de arrendamento rural estaria sujeito à recuperação judicial deferida em favor do arrendatário.

2. O agravante celebrou contrato de arrendamento rural com o agravado, com pagamento em sacas de soja. O arrendatário tornou-se inadimplente e, após assinatura de termo de confissão de dívida, não cumpriu o acordo.

3. O agravado ingressou com pedido de recuperação judicial antes do vencimento da obrigação objeto da confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial do arrendatário impede a retomada do imóvel pelo arrendante em razão do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o crédito referente ao inadimplemento do arrendatário se submete ao plano de recuperação judicial, mas a retomada do imóvel é possível, pois não integra o patrimônio da empresa recuperanda.

6. O STJ, no AgInt no REsp 1715416/SP, firmou entendimento de que a recuperação judicial não impede a retomada do imóvel pelo proprietário, pois a empresa recuperanda é apenas titular da cessão temporária e onerosa de uso.

7. O Decreto nº 59 .566/1966, que regulamenta a Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), estabelece que o despejo será concedido no caso de inadimplemento do arrendatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para determinar a reintegração de posse do agravante nas áreas objeto do contrato de arrendamento.

Tese de julgamento: “A recuperação judicial do arrendatário não impede a retomada do imóvel pelo arrendante em caso de inadimplemento contratual, pois o bem não integra o patrimônio da empresa recuperanda.” (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287281720248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2025)

No caso concreto, como mencionado, há circunstância adicional que enfraquece de forma significativa a
alegação de essencialidade
apresentada pelos agravantes.

Conforme se verifica das informações constantes na
Ação de Recuperação Judicial nº 1003155-93.2025.8.11.0015
, os agravantes apresentaram
Relatório de Essencialidade em ID. 184669112 e 188660326
, no qual foram indicados como bens essenciais
apenas maquinários agrícolas e grãos de soja
, inexistindo qualquer menção às áreas rurais que são objeto do presente litígio.

Tal circunstância revela que, ao menos no âmbito da recuperação judicial,
as fazendas arrendadas não foram qualificadas como ativos essenciais à continuidade da atividade empresarial
, o que fragiliza sobremaneira a tese recursal.

Ademais, conforme se observa da inicial da
Ação de Recuperação Judicial,
o grupo econômico administrado pelos agravantes não se limita às áreas objeto do presente recurso.

Conforme informado nos autos, o grupo explora
diversas outras propriedades rurais
, dentre as quais se destacam: a)
Fazenda Taj Mahal
; b)
Fazenda Gurupi
; c)
Fazenda Três Formigas
; d)
Fazenda Recanto do Corujão
; e)
Fazenda Riacho Doce
; f)
Chácara 175
; e g)
Fazenda Santo Ilário
.

Tais propriedades, localizadas nos municípios de Sinop/MT e Carlinda/MT, permanecem sob gestão do grupo empresarial, evidenciando que as atividades agrícolas não dependem exclusivamente das duas áreas objeto da presente controvérsia.

Essa circunstância revela, em verdade, uma alegação ampla e lacônica de que a manutenção da posse sobre as
“Fazendas Nova”
e
“Agromar”
seria indispensável à continuidade das atividades econômicas do grupo empresarial, sem lastro probatório essencial.

Nesse contexto, permitir a continuidade da posse em áreas arrendadas, mesmo diante de indícios de descumprimento contratual e inexistência de demonstração concreta de essencialidade, representaria indevida restrição ao direito dos proprietários e afrontaria o equilíbrio contratual.

Por outro lado, também se revela presente o
perigo de dano inverso
, consistente no risco de deterioração das áreas produtivas e na impossibilidade de os proprietários retomarem a exploração econômica das propriedades ou arrendá-las a terceiros adimplentes.

Assim, não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia capaz de justificar a reforma da decisão recorrida, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
EUGÊNIO NORO e OTÍLIA MAZZON NORO
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026